Tribunal: TJMT
Processo: 1017986-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017986-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – OMISSÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO EM AÇÃO DIVERSA – INOCORRÊNCIA – RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 995 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Não há que se falar em decisão
sub judice
, vez que o eventual Recurso Especial não terá efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 995 do CPC/2015.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017986-64.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:
ALEX PEREIRA

AGRAVADO:
MARCELO VALENTIN ZILIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX PEREIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID. 185854657) objetivando sanar alguns vícios que estariam maculando o v. acórdão de ID. 184218158, proferido aos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento n. 1017986-64.2023.8.11.0000
, que não reconheceu a prejudicialidade externa alegada pelo ora embargante e negou provimento ao referido recurso, mantendo incólumes os termos da decisão que determinou o pagamento das custas judiciais.

Em síntese, alega que o v. acórdão incorreu em omissão em relação à existência de prejudicialidade externa referente aos autos n. 1017864-22.2021.8.11.0000, tendo em vista que, naqueles autos, ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios, aduzindo que ainda não se findou o prazo de interposição de Recurso Especial.

Aduz que, havendo prejudicialidade externa, a suspensão do processo é imperiosa, nos termos do artigo 313, inciso V, do CPC/2015.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o vício do acórdão embargado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 187745673.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1017986-64.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:
ALEX PEREIRA

AGRAVADO:
MARCELO VALENTIN ZILIO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de ID. 184218158, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n. 1017986-64.2023.8.11.0000
, mantendo incólumes os termos da decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais.

Aduz que, no v. acórdão, houve omissão no tocante ao reconhecimento da prejudicialidade externa, vez que, nos autos n. 1017864-22.2021.8.11.0000, ainda que rejeitados os embargos de declaração, não havia se formado coisa julgada, pois eventual interposição de Recurso Especial ainda é tempestiva, sendo, portanto, imperiosa a suspensão dos presentes autos em virtude de decisão
sub judice.

Pois bem.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de rejeição dos embargos.

Inicialmente, salienta-se que, via de regra, os Recursos Especiais não são dotados de efeito suspensivo, sendo a concessão deste autorizada, excepcionalmente, quando devidamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015.

É o que diz o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil pátrio:

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único
. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave
, de difícil ou impossível reparação,
e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO
. 1.
A concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC,
que decorrem, especificamente para a hipótese, da plausibilidade das alegações contidas nas razões do especial, inexistente no caso concreto. 2. A urgência tem de estar atrelada e intimamente ligada à constatação da plausibilidade, pois, a não ser assim, estará o STJ atuando desvinculado da sua competência, como se fosse uma terceira instância revisora. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no TP: 3623 SP 2021/0302877-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

No caso em comento, da análise dos autos n. 1017864-22.2021.8.11.0000, nota-se que, em que pese não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos embargos aclaratórios opostos, o ora embargante não comprovou a existência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sendo descabida a concessão do efeito suspensivo a eventual Recurso Especial, sendo imperioso o prosseguimento do feito na origem.

Neste diapasão, decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EFEITO SUSPENSIVO.
Em regra, o Recurso Especial não tem efeito suspensivo e
, igualmente, o agravo interposto contra decisão que o inadmitiu.
Se a parte não comprova a concessão de efeito suspensivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça deve ser determinado o prosseguimento do feito na origem
.

(TJ-MG - AI: 10525130082569004 Pouso Alegre, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/12/2014, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2014)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DETERMINADO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS JUDICIAIS –
ALEGADA DECISÃO SUB JUDICE EM OUTRO PROCESSO – DESCABIMENTO – RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO
– ART. 995 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em decisão sub judice, uma vez que, conforme dispõe o art. 995 do CPC/15, o Recurso Especial não tem efeito suspensivo.
-

(TJ-MT - AI: 10128326520238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Portanto, não há que se falar em omissão referente à prejudicialidade externa decorrente de decisão
sub judice
em outros autos, vez que a questão foi devidamente analisada no acórdão ora embargado.

Deste modo, ausente o vício apontado
e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023